Tribunal: TJMT
Processo: 0000571-67.2015.8.11.0032
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000571-67.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ROSÁRIO OESTE (APELADO), JOÃO JOSÉ DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO JOSE DA COSTA - CPF: 988.225.351-20 (APELANTE), CARLOS GILBERTO KRUGER - CPF: 571.616.151-00 (VÍTIMA), FREDERICO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 328.360.401-06 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), HELIO JOSE DE MORAIS - CPF: 106.808.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – OCORRÊNCIA – EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES –PREJUDICADA A ANÁLISE DA MATÉRIA MERITÓRIA DOS RECURSOS.

A prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento o recurso defensivo, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, quando transcorrido o lapso temporal necessário para a perfectibilização da prescrição da pretensão punitiva após a publicação da sentença condenatória.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de furto qualificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Júlio José da Costa e por Hélio Jose de Morais em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste /MT, nos autos da ação penal n. 571-67.2015.811.0032, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções do art. 155, §1º e §4º, inciso IV, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, que foi substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (Id. n. 90548470 – Pág. 1/ss.), a defesa do apelante
Júlio José da Costa
requereu a absolvição, já que as testemunhas de acusação não foram nítidas, não havendo prova inequívoca da autoria dos crimes a ele imputados; subsidiariamente a desclassificação para o crime de receptação; o afastamento da majorante do repouso noturno; o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial.

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões (Id. n. 90548470 – Pág. 16/ss.), pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Já a defesa do acusado
Hélio José de Morais
, em suas razões Id. n. 186428715, suscitou prejudicial de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, posto que a pena foi fixada em 02 anos de reclusão e o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 12.12.2015. No mérito, requereu a absolvição por ausência de provas para condenação.

Em contrarrazões (Id. n. 186428717), o Ministério Público requereu o acolhimento da prejudicial, para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente e, no mérito, manifestou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou no Id. n. 192707168 pelo
“
provimento
do recurso aviado por
HÉLIO JOSÉ DE MORAIS
, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente/intercorrente, porque, conforme evidenciado, transcorrido prazo superior ao lapso extintivo previsto na Lei Material Penal, estendendo-se os efeitos para o corréu
JÚLIO JOSÉ DA COSTA
, declarando-se extinta a punibilidade de ambos os apelantes, julgando-se, por consequência, prejudicada a análise meritória dos apelos.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE

Extrai-se da peça acusatória que os apelantes foram denunciados (Id. n. 5708966) e posteriormente condenados (Id. n. 5709301) como incursos nas sanções do art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial aberto, pena esta

substituída por duas restritivas de direitos.

A defesa de Hélio José de Morais pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente e, no mérito, ambos os acusados almejam a absolvição por ausência de provas.

Verifica-se que assiste razão à defesa do acusado Hélio José de Morais acerca do decurso da prescrição intercorrente, ante o transcurso do lapso temporal necessário para a caracterização da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com relação ao delito em questão.

Ambos os recorrentes foram condenados à sanção de 02 anos de reclusão pelo crime de furto (art. 155, § 4ª, inc. IV do CP) e multa de 10 dias, acrescido de 1/3 do repouso noturno (art. 155, § 1ª do CP) e de 1/6 da causa de aumento decorrente da continuidade delitiva (art. 71 do CP), passando a pena a
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Ocorre que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um, isoladamente, por força do art. 119 do Código Penal e, na forma da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal,
“quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.

No caso em apreço, desconsiderando o acréscimo de 1/6 decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, a reprimenda perfaz em
2 anos e 8 meses de reclusão,
de sorte que,

nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição, no caso, ocorre em
8 anos
.

Extrai-se da denúncia Id. n. 5708966 que o crime foi perpetrado aos 07.04.2015, a denúncia foi recebida aos 19.5.2015 (Id. n. 5709106), a sentença condenatória foi proferida em 16.10.2015 (Id. 5709301) e publicada em 21.10.2015 (Id. 5709306), sendo certo o decurso do prazo para interposição de recurso pelo Ministério Público, posto que apenas os réus interpuseram os Recursos de Apelação Id. n. 90548470 e Id. n. 186428715.

De tal sorte, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, conforme disposto no art. 110, § 1º, do Código Penal,
in verbis:

Art. 110. (...)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

A propósito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FATOS ANTERIORES À LEI N. 11.596/2007. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. O Superior Tribunal de Justiça reconhece o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva apenas aos fatos praticados após a edição da Lei n. 11.596, em 29/11/2007, que determinou nova redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal, por se tratar de inovação legislativa prejudicial ao réu que não deve retroagir. Precedente.

2. Na hipótese, a publicação da sentença condenatória, em cartório, ocorreu no dia 14/9/2010. A pena imposta, com trânsito em julgado para a acusação, é de 3 anos de reclusão e como transcorreram mais de 8 anos (art. 109, IV, do CP) entre a referida data e o presente momento, é cogente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.400.990/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Constata-se que entre a data da publicação da sentença condenatória (21.10.2015) e a data deste julgamento,
transcorreu lapso temporal superior a 8 anos
, impondo-se, de conseguinte, a extinção da punibilidade dos apelantes, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade superveniente.

De tal modo, com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de sorte que prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de furto qualificado.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa do acusado Hélio José de Morais, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, e declarar extinta a punibilidade de
Hélio José de Morais,
estendendo os efeitos para o corréu
Júlio José da Costa
, em relação ao crime tipificado no art. 155, §1º e § 4º, inciso IV, do Código Penal, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso IV e art. 110, § 1º, todos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal, em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025